Tribunal: TJSP
Processo: 1103836-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Cobrança" – Sentença de improcedência do pedido inicial – Insurgência dos apelantes, autores da ação – Apelantes que são enteados da apelada e coproprietários, por força de sucessão dos bens deixados pelo seu pai, de 25% de dois bens imóveis – Alegação de que a apelada locou um dos imóveis (situado no Edifício Japurá) a terceiros, sem proceder ao repasse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Cobrança" – Sentença de improcedência do pedido inicial – Insurgência dos apelantes, autores da ação – Apelantes que são enteados da apelada e coproprietários, por força de sucessão dos bens deixados pelo seu pai, de 25% de dois bens imóveis – Alegação de que a apelada locou um dos imóveis (situado no Edifício Japurá) a terceiros, sem proceder ao repasse proporcional do valor integralmente auferido com a locação (houve pagamento de apenas R$1.600,00, o que seria inferior ao efetivamente devido) – Arguição, ainda, de que seria devido aluguel pela fruição exclusiva do outro imóvel (situado no Edifício Copan) pela apelada, em montante a ser arbitrado nos autos.
IMÓVEL SITUADO NO EDIFÍCIO COPAN – Restou incontroverso nos autos que o apartamento localizado no Edifício Copan foi adquirido logo em seguida ao casamento contraído entre a apelada e o falecido genitor dos apelantes, local em que o casal residiu até o óbito do sr. Hélio, certo de que a apelada nele vive até hoje – Direito real de habitação configurado – Art. 1.831 do Código Civil – Direito que tem natureza gratuita, como forma de assegurar o direito de moradia ao cônjuge supérstite (art. 6o da Constituição Federal), nada sendo devido a título de locação aos demais condôminos, sobretudo se considerado que o condomínio foi instituído somente após o falecimento do genitor dos apelantes, em razão da sucessão.
IMÓVEL SITUADO NO EDIFÍCIO JAPURÁ – Apartamento que, durante certo período não especificado nos autos, foi locado pela apelada a terceiros, tendo sido repassado aos apelantes, titulares de 25% do bem, a quantia de apenas R$1.600,00, o que seria inferior ao efetivamente devido - Alegação da apelada de que compensou a participação dos enteados na locação, com as despesas que assumiu sozinha, relativas ao pagamento de condomínio, tributos e tarifas vencidos quando o bem estava desocupado, além de reforma realizada – Elementos dos autos acerca das referidas despesas, contudo, que são insuficientes a comprová-las e quantificá-las, inviabilizando o ressarcimento por compensação que, se o caso, deverá ser objeto de ação própria – Apelada que reconhece ter locado o imóvel a terceiros durante determinado período, tanto, que repassou R$1.600,00 aos apelantes a esse título, mas não apresentou cópia do contrato de locação, tampouco elucidou o período de duração dele ou mesmo os valores mensais auferidos – Apelados que, inegavelmente, fazem jus ao recebimento das quantias proporcionais às suas frações ideais do bem, nos termos dos arts. 1.319 e 884 do Código Civil – Montante que, todavia, deverá ser apurado em liquidação de sentença, abatendo-se os R$1.600,00 já recebidos pelos apelantes – Nos períodos em que o imóvel do Edifício Japurá esteve ou estiver desocupado, nada será devido pela apelada a título de locativos, posto que não frui diretamente do bem, cabendo aos apelantes, pelo contrário, contribuir com as despesas para manutenção do imóvel.
Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência do pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento do valor proporcional (25%) dos aluguéis que recebeu em relação ao imóvel localizado no Edifício Japurá, em montante a ser apurado em liquidação de sentença – RECURSO PROVIDO EM PARTE.